Tribunal: TJDFT
Processo: 0004648-37.2017.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PESSOA MAIOR. INCAPACIDADE RELATIVA. CURATELA. LIMITES. REPRESENTAÇÃO. ATOS DA VIDA CIVIL. PATRIMÔNIO. DISPOSIÇÃO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
1. Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), não mais existe a figura do absolutamente incapaz maior de idade.
2. O art. 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece às pessoas com deficiência o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Nesse cenário, a curatela passa a ser medida excepcional, voltada apenas à realização de atos de natureza negocial ou patrimonial, e deve ser fixada segundo o estado e as condições mentais do interditando, de modo que a responsabilidade outorgada ao curador seja compatível com o grau de dependência e discernimento do incapaz (art. 755 do Código de Processo Civil e § 3o do art. 84 da Lei n. 13.146/2015).
3. Para as hipóteses em que o estado patológico conduz à absoluta e permanente falta de discernimento, inviabilizando a tomada de decisões autônomas, ou mesmo mediante auxílio, embora a novel legislação lhes atribua incapacidade relativa, a interdição total do indivíduo e a atribuição de poderes de representação ao curador nomeado revelam-se medidas mais adequadas às necessidades do interditando. Precedentes.
4. A curatela deve ser exercida em benefício exclusivo do curatelado, sendo prudente que as alterações mais significativas do patrimônio gerido passe pelo crivo do Julgador.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.